Tribunal: TJPA
Processo: 0811897-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811897-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

PROCURADOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811897-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADO:

NELSON PAULO SIMOES NASSER

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ana Maria Santiago Pereira Rodrigues contra decisão monocrática em sede de apelação cível, mantendo decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de ausência de prescrição intercorrente, por não haver desídia do exequente, Banco Bradesco S/A, em promover os atos necessários para o regular andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução diante da ausência de citação válida por período superior a oito anos; e (ii) avaliar se a paralisação do processo decorreu de desídia do exequente ou de fatores alheios à sua conduta, como a morosidade do sistema judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo prescricional, a inércia injustificada do exequente em adotar providências necessárias ao andamento do processo, conforme jurisprudência do STJ e CPC, art. 921, § 4º.

No caso concreto, verifica-se que o exequente/agravado promoveu reiteradas diligências para localização do devedor e bens penhoráveis, incluindo consultas a diversos sistemas judiciais, expedição de mandados e tentativas de citação, evidenciando ausência de inércia.

A demora na tramitação processual foi ocasionada por dificuldades operacionais e pela morosidade do serviço judiciário, e não por desídia do exequente, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ reafirma que a simples inércia temporal não caracteriza prescrição intercorrente sem a comprovação de negligência do credor.

A análise das provas nos autos demonstra que o exequente cumpriu todas as determinações judiciais e buscou, de forma diligente, impulsionar o processo, afastando-se qualquer imputação de desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica quando há diligência efetiva na busca de citação do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, § 4º, e 924; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 23.05.2022; TJ-GO, AI 5385884.66.2022.8.09.0024, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi; TJ-MT, AI 1025619-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
, em face de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
contra Decisão Monocrática (id. 19776879) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

O Agravo de instrumento foi interposto contra decisão que A decisão vergastada rejeitou os pedidos formulados pela Agravante, fundamentando-a no fato de que a prescrição não pode ser observada, à medida em que não há desídia da parte Exequente, a qual, segundo ele, sempre concorreu para que a citação fosse efetivada,
in verbis
:

III) Passo a análise da exceção de pré-executividade apresentada.

Aduz a executada a ocorrência de prescrição, posto que o processo tramita há 8 anos sem citação válida. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se a inexistência de prescrição intercorrente.

Hodiernamente, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutifera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no art. 921, § 1°, do CPC, em face da Lei n° 14.195/2021. Analisando os autos, sequer houve suspensão do processo pelo referido período anual.

Ademais, verifica-se que o processo tramita desde 2003, inclusive antes da vigência do CPC atual. No CPC/73 inexistia previsão expressa sobre prescrição intercorrente.

Analisando os autos, verifica-se que não houve a citação por desídia da exequente, sendo consultado em diversos sistemas disponíveis ao judiciário para fins de localização das executadas, bem como expedidos diversos mandados, de modo que não evidenciada qualquer inércia por parte da exequente:

Assim, REJEITO a exceção de pré executividade oposta.

Em suas razões recursais (id. 6861047), insurgiu-se a agravante contra a decisão supra (id.

57735944 - Pág. 6 - autos originais). Aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que a citação não teria ocorrido por erro nos endereços fornecidos pela Agravada, em inúmeras oportunidades, não caracterizando, em nenhum momento, morosidade do sistema judiciário, mas sim, falta de interesse processual.

Sendo assim, em decorrência da ausência de citação válida por mais de 8 (oito) anos de curso do processo judicial, teria se caracterizado a ocorrência do instituto da prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 7365780), alegando a impossibilidade de discussão da matéria, qual seja, prescrição intercorrente, pela via da Exceção de Pré-Executividade, em virtude da necessidade de análise das datas dos peticionamentos realizados pelas partes.

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 18490552).

O feito foi julgado em decisão monocrática de id. 19195594 nos termos que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE NÃO PERMANECEU INERTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Dessa decisão, interpôs o agravante, o presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
(id. 19632223).

Aduz a necessidade de reforma da decisão uma vez que teria restado configurada a prescrição intercorrente no caso em comento. Defende que a prescrição intercorrente ocorreu porque o banco não conseguiu citar a Agravante por período superior a três anos, conforme previsto nos artigos 921 e 924 do CPC.

Aponta que a ausência de citação válida é responsabilidade exclusiva do exequente/agravado, que deveria ter fornecido endereço correto, afastando qualquer alegação de desídia por parte do judiciário.

Ressalta que, mesmo em casos de bloqueios judiciais parciais, como o ocorrido, esses não configuram causas interruptivas do prazo prescricional.

Em sede de contrarrazões (id. 20168473) refutou-se os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em reconhecer a inocorrência de prescrição.

A insurgência recursal cinge-se à alegação da ocorrência de prescrição intercorrente em razão da suposta desídia do exequente em promover as diligências necessárias para regular prosseguimento do feito.

A princípio, impende consignar que, nos termos da Súmula 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Contudo, a constatação da prescrição intercorrente não se vincula apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte exequente em adotar providências necessárias ao trâmite do processo.

Destarte, há sua configuração quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento de que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (CF, art. 5º, LXXVIII). (...) Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, agora adotada expressamente pelo CPC (art. 921, § 4º), que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo" . (Curso de Direito Processual Civil, volume III, 49a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 752).

Desse modo, impende frisar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que deve ser levado em consideração é se o credor permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, hipótese que não ocorreu no caso.

In casu
, verifica-se que o exequente/agravado impulsionou o feito constantemente, promovendo as diligências que estavam ao seu alcance, sempre quando intimado para tanto. Logo, a toda evidência, a marcha processual ficou obstada sobremaneira por demora atribuída ao próprio serviço judiciário.

Assim, entendo que o juiz a quo acertadamente afastou a arguição de prescrição intercorrente, reconhecendo que a paralisação do processo executivo não pode ser imputada ao credor exequente/agravado.

Como bem observado pelo magistrado singular, o exequente compareceu aos autos em todas as oportunidades em que foi instado a se manifestar e, apesar de haver uma certa ausência de atos, a demora não pode ser imputada ao recorrido.

Além disso, como bem restou esclarecido na decisão vergastada, a ação foi distribuída em 22/02/2013, recebida pelo juízo em 03/04/2013, sendo ordenada a citação do executado, a qual restou infrutífera. Após o exequente requereu a expedição de ofício a JUCEPA, DETRAN e TRE, para buscar o endereço do executado.

Tais diligências restaram infrutíferas, uma vez que foi encontrado novo endereço sendo determinado o recolhimento das custas, após o pagamento foi expedido o mandado citatório, restando frustrado (id. 57735838 - Pág. 8 nos autos originais.

Deste modo o agravado pugnou pela realização da penhora online, a qual foi deferida, e após, foi deferida a pesquisa de endereço junto aos sítios eletrônicos disponíveis à justiça.

Ato contínuo, o executado compareceu espontaneamente nos autos com peça de Exceção de Pré-Executividade a qual foi indeferida pela decisão agravada, buscado a sua reforma

Desse modo, não restando configurada a desídia do exequente/agravado, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Neste sentido, ainda, colaciono jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTER­CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada. Sendo assim, não pode extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vituperado, não sendo lícito, destarte, ao juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de, na hipótese, suprimir um grau de jurisdição. 2. A constatação da prescrição intercorrente não está vinculada apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte em adotar providências necessárias ao trâmite do processo. 3. In casu, verifica-se que o exequente/agravado impulsionou o feito constantemente, promovendo as diligências que estavam ao seu alcance. Logo, a toda evidência, a marcha processual ficou obstada sobremaneira por demora atribuída ao próprio serviço judiciário, sobretudo em virtude do grande lapso temporal para prolação de decisões. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 53858846620228090024 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DO FEITO (CITAÇÃO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AI: 10256196320228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Diante dos fatos acima expostos e transportando as orientações jurisprudenciais ao caso concreto, vê-se que o processo tramitou por longo período, porém não pode ser atribuída conduta desidiosa ao exequente/agravado, sempre atento às determinações judiciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia para discordar da Douta Procuradoria de Justiça, deste modo
CONHEÇO
do recurso e
JULGO NÃO PROVIDO
para manter a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024